Tribunal: CARF
Processo: 11444.001023/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.001023/2009-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.378 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de julho de 2020
Recorrente
OSCAR BRESSANE PREFEITURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 13/10/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
A legislação que rege o processo administrativo fiscal não prevê a participação
do sujeito passivo, ou de seu representante, no julgamento da impugnação ao
lançamento, no âmbito das Delegacias de Julgamento da Receita Federal do
Brasil.
AUTO-DE-INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com
informações incorretas ou omissas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.001023/2009-85
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.378 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.001023/2009-85

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão 14-38.620 - 7a Turma
da DRJ/RPO (e-fls. 43 e ss), verbis:
Trata-se de Auto de Infração lavrado pelo descumprimento de obrigação acessória -
AIOA DEBCAD n° 37.187.973-6- em razão do contribuinte ter apresentado GFIPs
- Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social - com informações incorretas ou omissas, o que constitui
infração às disposições contidas no art. 32, inc. IV, da Lei n° 8.212, de 24/07/91
acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10/12/97, e na redação outorgada pela Medida
Provisória - MP n° 449, de 04/12/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009.
Segundo o relato fiscal da infração, as informações incorretas dizem respeito à alíquota
do RAT e de compensações indevidas atinentes às contribuições incidentes sobre a
remuneração dos exercentes de mandato eletivo municipal, por estarem parcialmente
prescritas. Nesse contexto, as contribuições não declaradas e as compensações indevidas
foram constituídas em Auto de obrigação principal, valendo-se do presente para o
lançamento da obrigação acessória correlata.
Concernente ao relato fiscal da aplicação da multa, explicou as mudanças havidas no
ordenamento jurídico a partir da vigência da Medida Provisória n° 449/2008, o que
levou a proceder à análise comparativa das sistemáticas de apenamento possíveis de
aplicação a fim de beneficiar o contribuinte com a imposição da menos gravosa, em
atenção ao princípio da retroatividade benigna ínsito no art. 106. II. “c” do Código
Tributário Nacional. Dessa forma elaborou anexo comparativo das penalidades e
aplicou ao crédito tributário a sistemática que favoreceu o sujeito passivo, a saber, multa
de 20% na glosa de compensação de 02/2007, multa de 75% em todas as competências
atinentes às diferenças do RAT e multa de obrigação acessória decorrente de
informação incorreta em GFIP nas competências em que informou as compensações
glosadas (CFL 78), que constituem os presentes autos.
Assim, nas competências 12 e 13/2006 e 01 e 02/2007, com relação às compensações
informadas com incorreção, a imputação benéfica reporta-se à nova sistemática de
apenamento ínsita no art. 32-A, inciso II, no valor mínimo disposto em seu § 3o,
importando o feito em R$ 2.000.00 (dois mil reais).
Irresignado, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento fiscal argumentando,
em síntese, que, o Município não poderia ter recolhido de forma diferente em relação ao
SAT RAT, a uma porque o Comitê Nacional de Classificação - CONCLA editou sua
regulamentação a partir de setembro de 2007 (em contrapartida da exigência fiscal
calcada em junho 2007) e, a duas, porque a grande maioria dos funcionários na
Administração Pública não exercem atividades de risco médio, mas de risco mínimo,
vinculador à alíquota de 1%.
Posto neste argumento, requer a improcedência do presente Auto para que não seja
obrigada a pagar a multa imposta pela Auditoria.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente,
conforme se verifica na ementa da referida decisão, verbis:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/10/2009
AUTO-DE-INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com informações
incorretas ou omissas.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.378 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.001023/2009-85

MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista naquela vigente ao tempo da sua prática.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido objeto de contestação
específica formulada pelo contribuinte em sua peça impugnatória.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de piso, em 19/10/2012, o interessado apresentou recurso
voluntário, em 19/11/2012 (e-fls. 166 e ss). Em suma, argui preliminar de nulidade por
cerceamento do direito de defesa, por não ter sido facultado a participação do representante do
impugnante no julgamento da impugnação; e, no mérito, aduz que o relatório do acórdão,
embora faça breve relato da infração, não traz qualquer referência a documentos dos autos, bem
como não teria demonstrado onde houvera declaração equivocada na GFIP ou nas GFIPS; que a
fundamentação não vem na forma de lei, e sim de Decreto e Resoluções. Aduz, ainda, que,
inexistindo o principal sendo cobrado, nada seria devido a título de multa.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade.
A defesa argui preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa, por
não ter sido facultado a participação do representante do impugnante no julgamento da
impugnação. Com efeito, essa tese não merece acolhida, por falta de previsão, no rito do
processo administrativo fiscal, regulado pelo Decreto no 70.235, de 1972.
O Recorrente aduz, em sede Recurso Voluntário, que no relatório do acórdão,
embora a decisão recorrida faça breve relato da infração, não faz qualquer referência a
documentos dos autos, bem como não teria demonstrado onde houvera declaração equivocada na
GFIP ou nas GFIPS; que a fundamentação não vem na forma de lei, e sim de Decreto e
Resoluções.
Registro que a validade do lançamento, seja no que diz respeito à prova da
materialidade, seja no que diz respeito à fundamentação jurídica, não se apura em face do
relatório do acórdão que tenha julgado a impugnação à exigência, que deve ser breve, pela boa
técnica, como se apresentou no caso em análise; e sim, em face do auto de infração e das provas
que lhe sejam correlatas. Assim, caso entendesse o sujeito passivo haver algum vício no
lançamento, deveria ter suscitado na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo,
intempestivamente, ao teor do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972.
Do exposto, rejeito as preliminares.
Também não procede a alegação de que, inexistindo o principal sendo cobrado,
nada seria devido a título de multa. Registro que o crédito tributário relativo à obrigação
principal está sendo julgado e mantido por esse colegiado, na mesma sessão de julgamento.
Do exposto, considerando que constitui infração à legislação previdenciária a
apresentação de GFIP com informações incorretas ou omissas, mantenho a exigência.
Conclusão
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.378 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.001023/2009-85

Com base no exposto, voto por rejeitar as preliminares; e, no mérito, negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital